Tribunal: TJMT
Processo: 1033223-83.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033223-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LEANDRO COSTA NOGUEIRA (APELADO), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – FIXAÇÃO
EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC
– IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.

A verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, por isso, merece ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1033223-83.2020.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

LEANDRO COSTA NOGUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
LEANDRO COSTA NOGUEIRA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização no valor de
R$4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (28/11/2018).

Condenou ainda a parte requerida a pagar as custas processuais, bem como os honorários sucumbenciais arbitrados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Irresignada, a apelante alega que não há prova do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito causado por veículo automotor e a lesão informada nos autos, na medida em que a parte autora sequer juntou documento do proprietário do veículo e o boletim de ocorrência, sendo estes indispensáveis nas demandas sobre indenização do seguro DPVAT, o que, no seu entender, implica na impossibilidade de analisar o nexo de causalidade entre acidente de trânsito causado por veículo automotor e a lesão informada nos autos, razão pela qual não há que falar em indenização por invalidez.

Reforça a inexistência de provas cabais de que o acidente de trânsito tenha ocorrido como alegado na exordial e se ocorreu na data alegada pelo autor.

No tocante aos honorários advocatícios, pondera que os mesmos poderão ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz, de acordo com o § 8º do artigo 85 do CPC, obedecendo aos critérios de aferição do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC, desde que não resultem em valor exorbitante, como no presente caso, por isso, pleiteia a redução dos honorários advocatícios.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da sentença (Id 137646705).

Nas contrarrazões, o apelado requer majoração dos honorários, em sede de recurso (Id 137646709).

Preparo recolhido (Id 138069695).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LEANDRO COSTA NOGUEIRA
, ajuizou

a presente

ação de cobrança em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 10/11/2020.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e condenou a requerida ao pagamento da quantia de
R$4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (28/11/2018), Condenou ainda a parte requerida a pagar as custas processuais, bem como os honorários sucumbenciais arbitrados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta não haver provas concretas de que o acidente de trânsito tenha ocorrido, já que sequer juntou documento do proprietário do veículo e o boletim de ocorrência do dia do acidente, o qual entende que a ausência de tal documento fica difícil estabelecer a existência do sinistro, trazendo assim insegurança jurídica para afirmar que naquela data o sinistro alegado realmente ocorreu, razão pela qual não há que falar em indenização por invalidez.

Da leitura do artigo 3º da Lei nº. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, em que pese discorrer o contrário, percebe-se que a parte autora juntou aos autos o Boletim de Ocorrência registrado sob o nº. 2021.104206 (Id 137646651), o qual descreve a dinâmica do acidente sofrido, que por sua vez também se confirma por meio dos demais documentos instruídos à exordial, a exemplo do prontuário médico, relatório médico, exames, receituário de controle especial (Id 137646650).

Ademais, verifica-se ainda a existência de perícia (Id 137646695), cujo
expert
foi claro ao atestar que os exames clínicos realizados permitem estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente de trânsito, concluindo que o autor apresentou lesão permanente e leve com 25% de comprometimento do membro superior direito e do pé direito.

Dessa forma, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano atestam a incapacidade permanente do apelado por decorrência do sinistro, mostrando-se, pois, escorreita a sentença impugnada.

A propósito, vejamos os julgados em casos análogos:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas
.”
(N.U 1004689-78.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE – NEXO CAUSAL COMPROVADO – INVALIDEZ PERMANENTE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT
.”
(N.U 1043493-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

No tocante aos honorários sucumbenciais, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de
$4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais
), é evidente que a fixação dos honorários em 10% (
R$405,00
) ou 20% (
R$810,00
) sobre o valor da condenação não remuneraria de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais
R$1.300,00 (mil e trezentos reais)
estipulados na sentença são apropriados ao caso e devem ser suportados
apenas
pela apelante, como bem decidiu a Magistrada singular.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA –REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DE LESÕES CAUSADAS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPRA DE TIPOIA – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – NOTA FISCAL JUNTADA NOS AUTOS – REEMBOLSO CABÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares está condicionado à mera comprovação da realização de gastos, nos termos do art. 3º, inc. III, da Lei 6.194/74, no valor de até R$2.700,00.

Comprovado o nexo de causalidade entre as despesas de assistência médica e suplementares e o tratamento das lesões provocadas pelo acidente, a procedência do pedido contido na petição inicial é medida que se impõe.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.”
(N.U 1046910-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC/15), porquanto já fixado acima do máximo permitido pelo regramento legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022